Tribunal: STF
Processo: AI 531013
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TIP - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - E TCLLP -
   TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA URBANA. MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO
   TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A
   orientação do Supremo Tribunal Federal admite, em situações
   extremas, o reconhecimento de efeitos meramente prospectivos à
   declaração incidental de inconstitucionalidade.
Requisitos
   ausentes na hipótese. Precedentes da Segunda Turma.
Agravo
   regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.